Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020890-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA MANHANI MILANI
AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ, OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO, PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi decidido pelo colegiado.
Agravo Interno de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 1020890-28.2021.8.11.0000.
O agravante aduz que foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão do pedido.
Pugna pela reconsideração do decisum do relator ou a sua reforma pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
É o relatório.
O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal.
Todavia, o próprio Agravo de Instrumento já foi julgado, e o Recurso não provido, conforme acórdão de id no 124732162.
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pela mencionada decisão.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017).
“(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...).” (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator